Tribunal: TJMT
Processo: 0002665-60.2015.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AUTOS N.o 0002665-60.2015.8.11.0008 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT
RECORRENTE: FRANCISCA APARECIDA BRANDÃO DA SILVA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES
Vistos.
Conforme se verifica no id. 116472987, trata-se de recurso inominado interposto por Francisca Aparecida Brandão da Silva em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Bugres. Assim, os autos foram encaminhados a este e. Tribunal de Justiça de forma equivocada.
Dessa forma, entendo que os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, a fim de que se dê regular prosseguimento.
Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o feito, e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado